Tribunal: STF
Processo: HC 72218
Classe: HC
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1995-06-06
Data de publicação: 1995-06-06

Ementa:
EMENTA:  "HABEAS-CORPUS".  ROUBO  QUALIFICADO:  CONSUMADO E
TENTADO. CONTINUIDADE DELITIVA. CONCURSO FORMAL. APLICAÇÃO DA PENA.
          Pena base de 6 anos fixada com base no art. 157     e  seu
par. 2.   do Código Penal e, após, aumentada em 2/3 por continuidade
delitiva quanto a alguns crimes (art. 71 do mesmo Código).
          Omissão  da decisão condenatória  quanto ao concurso formal
relativo a outros crimes, beneficiando o paciente.
          "Habeas-corpus" conhecido, mas indeferido.